Tribunal: TJMT
Processo: 1019898-67.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1019898-67.2021.8.11.0000
Processo originário n. 1002525-66.2021.8.11.0018
Agravante: Natalina Cardoso da Silva
Agravados: Estado de Mato Grosso e Município de Juara
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Natalina Cardoso da Silva, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juara que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1002525-66.2021.8.11.0018, por ela proposta contra o Estado de Mato Grosso e o Município-sede daquela Comarca, indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na disponibilização de consulta com médico ortopedista, nos seguintes termos:
Com efeito, diante regulação da NATALINA CARDOSO DA SILVA para consulta encontrar-se em espera por tempo razoável, aliado ao fato de que não há provas suficientes de que a requerente não possa esperar o agendado, a liminar deve ser indeferida nesse particular.
FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, indefiro a liminar pleiteada, pela ausência do requisito urgência e emergência.
Cite-se o requerido na pessoa de seu representante legal, para responder a ação no prazo legal.
Após, intime-se o autor para impugnar a contestação no mesmo prazo.
CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.
Às providências.
Alega que a Agravante sofreu sequela decorrente de arma de fogo, razão pela qual, necessita, com urgência do tratamento médico adequado.
Aduz que, conforme o laudo médico, foi diagnosticada “artrodese cirúrgica do joelho direito devido risco de luxações recorrentes do joelho consequente lesão neurovascular”.
Informa que a solicitação foi lançada no SISREG III, em 14/09/2021, e que, em que pese a constar a prioridade “AMARELO-URGÊNCIA”, até o presente momento, não foi realizada a consulta com médico ortopedista.
Assevera que necessita, com urgência, da avaliação médica especializada, para iniciar o tratamento da sequela que a acomete, já que se encontra dependente do uso de muletas e com instabilidade grosseira no joelho, visível a olho nu, conforme foto anexa.
Afirma que, mesmo em estado grave, com solicitação de urgência, sequer foi agendada a consulta, razão pela qual necessita de determinação judicial, para que a prestação dos serviços de saúde seja imediata.
Por fim, pugna pela concessão do efeito ativo recursal, a fim de que seja determinado aos Agravados que providenciem, com a necessária urgência, a consulta especializada em ortopedia e posteriores tratamentos que o caso requer.
Juntou documentos.
É o relatório.
Decido.
Como visto, Natalina Cardoso da Silva, assistida pela Defensoria Pública, insurge-se contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na disponibilização de consulta com médico ortopedista e tratamento que se fizer necessário.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, e que essa somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o, do Código Processual Civil.
Da leitura dos autos, verifica-se que a ação de base foi proposta com o objetivo de propiciar, à paciente, consulta com médico ortopedista e demais tratamentos que se fizerem necessários, conforme consta do laudo médico acostado aos autos.
Compulsando os autos, verifico que os requisitos necessários ao deferimento do pedido de antecipação de tutela recursal foram preenchidos, já que demonstrado que a paciente apresenta sequela no joelho, decorrente de ferimento com arma de fogo, cujo laudo médico atesta a queixa de dor, rigidez, limitação funcional, edema e instabilidade articular intensa no joelho direito.
Consta que a solicitação da consulta com médico ortopedista, via SISREG III, ocorreu em 14/09/2021 e, até a presente data, não foi disponibilizada em favor da parte Agravante, ou seja, passaram-se dois meses, e a paciente ainda não foi submetida à consulta, o que permite concluir que o tempo de espera não se afigura razoável, considerando a urgência do caso, até porque, como dito, o laudo atesta a presença de dor, edema e limitação do joelho.
Assim, uma vez comprovadas a necessidade e a urgência do tratamento vindicado, vislumbro, ao menos em cognição sumária, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, ante a possibilidade de luxações recorrentes do joelho e consequente lesão neurovascular, razão pela qual deve a parte Agravada assegurar o necessário atendimento à paciente, sob pena de ofender o direito constitucional da dignidade da pessoa humana, já que a saúde é direito social que integra o rol das garantias fundamentais, asseguradas pela Constituição da República.
Inegável, portanto, a premência, da paciente, da providência vindicada, e, realmente, a limitação do seu atendimento, pelas normativas do SUS, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.
Em vista disso, enquanto houver vida, esta tem que ser preservada, lançando-se mão de todos os tratamentos indispensáveis ao paciente.
Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (dispensação de medicamentos e de insumos nutricionais) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas ao direito à saúde.
O fenômeno surge, diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.
A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.
O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.
Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de cumprir funções que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.
Veja-se como é de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender as suas necessidades.
No caso em apreço, é incontroverso que a paciente, necessita, com urgência, da consulta e tratamento que se fizer necessário.
Desse modo, em vista de a referida paciente não ter condições de arcar com o custo do tratamento, socorre-lhe o direito de receber o tratamento adequado, do Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que decorre da Constituição Federal que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, caput) e elege a saúde como direito social (art. 6o), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem, como pressuposto, a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).
Em consonância, a Lei Orgânica da Saúde prevê que:
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício (art. 2o, da Lei n. 8.080/1990).
Negar o tratamento indicado implica a negativa ao direito fundamental à saúde e à vida, consagrado pela Constituição Federal e pela lei citada alhures, que impõem a assistência terapêutica integral, e cabe à União, ao Distrito Federal, aos Estados Membros e aos Municípios, solidariamente, prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, direito fundamental do ser humano.
Forte nessas razões, CONCEDO a antecipação da tutela recursal pretendida, a fim de determinar à parte Agravada que disponibilize, com urgência, a consulta com médico ortopedista e demais tratamentos que se fizerem necessários.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me para julgamento.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 23 de novembro de 2021.
Des. Márcio VIDAL.